Tribunal: TJDFT
Processo: 0751807-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751807-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Varrebras Indústria e Comércio de Vassouras e Rodos EIRELI Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pela empresária Varrebras Indústria e Comércio de Vassouras e Rodos EIRELI e por Mário Yamaguchi Junior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0710320-29.2019.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por VARREBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS EIRELI - ME, MARIO YAMAGUCHI JUNIOR em face do BANCO DO BRASIL SA . Sustenta o impugnante que o valor devido é de R$ 946.169,90, consoante planilha ID 245885374. Em manifestação, o credor refutou os argumentos do impugnante, porquanto não houve indicação do erro no cálculo do valor devido. Reafirma que o valor devido é de R$ -1.049.999,82. Breve relatório. Decido. Em que pese o executado tenha apresentado a planilha do débito que entende devido, ID 245885374, não houve a indicação clara e objetiva capaz de refutar os cálculos do exequente. A planilha do exequente, ID 227348223 está em consonância com o que foi determinado na sentença. Assim, rejeito integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Conforme se verifica nos autos, não houve pagamento do valor devido no prazo estipulado pelo art. 523 do CPC, razão pela qual incide a multa de 10% sobre o valor da condenação. Fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito na presente fase de cumprimento de sentença. Intime-se o credor para trazer a planilha atualizada do débito. Prazo 10(dez) dias. Após, promova-se a consulta ao sistema SISBAJUD. P.I.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 78723457), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida nos autos do processo de origem. Argumentam que os cálculos elaborados pela credora violam a coisa julgada, pois não observam os termos da sentença (Id. 66087730), que condenou os agravantes ao pagamento do montante de R$ 363.818,07 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e sete centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do dia 30 de junho de 2019. Sustenta que a instituição financeira agravada incluiu índices não previstos no dispositivo, o que eleva indevidamente o débito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido como devido o valor apresentado pelos agravantes, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para limitar atos constritivos ao montante indicado na impugnação, além do subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do montante do preparo recursal por força da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária de crédito constituído em desfavor dos ora agravantes. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. No caso em exame a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia não estipulou expressamente o indexador a ser aplicado no cálculo da correção monetária, senão vejamos (Id. 66087730 dos autos do processo de origem): “Diante do exposto, julgo procedente em parte os pedidos formulados pelo autor, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 363.818,07 (trezentos e sessenta e três mil oitocentos e dezoito reais e sete centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar de 30/06/2019, data do cálculo ID 37810102. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.” O aludido ato decisório transitou em julgado aos 17 de agosto de 2020 (Id. 70176266 dos autos aludidos). Com o advento da Lei no 14.905, de 28 de junho de 2024, a regra estabelecida no art. 389 do Código Civil passou a dispor, em seu parágrafo único, que, na ausência de convenção entre as partes ou de previsão legal específica, o indexador IPCA será utilizado para a correção monetária. Trata-se de norma cogente, aplicável inclusive às obrigações decorrentes de título judicial, nas hipóteses em que não houver determinação expressa em sentido diverso. A análise atenta dos autos revela que os cálculos elaborados pela agravada adotaram, de modo exclusivo, o índice INPC como parâmetro para atualização monetária durante todo o período (Id. 256296893 dos autos aludidos). O referido indexador, além de não encontrar respaldo na sentença proferida, mostra-se incompatível com o preceito normativo superveniente, introduzido pela Lei no 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice aplicável na ausência de estipulação específica. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante estão revestidos de verossimilhança. O requisito inerente ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, pois a satisfação do crédito com base em cálculos equivocados pode ensejar constrição patrimonial excessiva. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a adoção do IPCA como indexador da correção monetária, a partir do dia 30 de agosto de 2024. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator